Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/12. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência, em tese, de crime, bem como descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de falsificação de documento público, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive, a confissão do acusado de que pagou pela confecção dos documentos públicos falsos e de que imprimiu e plastificou as identidades falsas, a condenação é medida que se impõe.

3. Não se mostra aplicável o princípio da consunção entre o delito de falsificação de documento público e os estelionatos cometidos pelo agente, uma vez que resultantes de desígnios autônomos, bem como pelo fato de a contrafação não se exaurir com a prática do crime patrimonial, mantendo a sua potencialidade lesiva.

4. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras.

5. Não há falar em bis in idem na motivação que estabeleceu o regime semiaberto porque tanto os antecedentes quanto a reincidência além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente, projetam os seus efeitos além da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, como para a determinação do regime prisional e substituição ou suspensão da pena, por força de determinação contida na própria legislação penal, tratando-se, portanto, de consequências juridicolegais distintas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.